Tribunal: TJMT
Processo: 0010586-20.2005.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010586-20.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JOSE BENEDITO DA SILVA (APELADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE ,DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
PRELIMINAR - NULIDADE
SENTENÇA
- RELATÓRIO
SEM O NOME DA PARTE - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - REJEIÇÃO - MÉRITO - EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – INDICAÇÃO DO CPF/CNPJ DA PARTE EXECUTADA – INEXIGIBILIDADE – ENUNCIADO N. 558 DA SÚMULA DO STJ – RECURSO PROVIDO.

“
(...)A falta de menção expressa do nome das partes no relatório não acarreta a nulidade da sentença por descumprimento dos requisitos essenciais do artigo 458, I, do CPC, se houver identificação suficiente dos litigantes no cabeçalho da sentença, em observância ao princípio da instrumentalidade
das

formas.(...)”

(TJMT, RAC n. 67477/2014, Rel.a Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2014, DJE 30/10/2014).

Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada. Súmula 558 do STJ. 1a Seção. Aprovada em 9/12/2015. DJe 15/12/2015.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR)

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO de CUIABÁ, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n° 0010586-20.2005.8.11.0041, que indeferiu a inicial, por falta de indicação do CPF e demais qualificações do executado.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, preliminarmente, que a sentença é nula, uma vez que nela não constou o nome das partes no relatório, conforme artigo 458, I, do CPC vigente à época.

No mérito, insurge-se o apelante quanto ao preenchimento dos requisitos da petição inicial, sustenta que as informações constantes na peça inicial são suficientes para o curso normal do feito, bem como assevera que o juízo a quo não observou com afinco a inteligência do artigo 282 do CPC

e princípios processuais.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar para reconhecer a nulidade da sentença e no mérito pugna pelo provimento do recurso (id.89732070).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que a Fazenda Pública Municipal arguiu, de forma preliminar, a nulidade da sentença, sob a alegação de carência dos requisitos do artigo 458, do CPC, pois não apresenta o nome das partes.

Analisando os autos, verifica-se que de fato não há na sentença recorrida menção específica ao nome das partes. Todavia, convêm ressaltar que de acordo com o princípio da
pas de nullité sans grief
, a nulidade sé deve ser declarada se ficar demonstrado prejuízo de quem alega.

No caso presente, no entanto, não ficou demonstrado o prejuízo, uma vez que a sentença garantiu ao Município plena ciência quanto à matéria objeto da lide, bem como às razões que levaram à declaração da prescrição do crédito tributário.

Assim, descabido o pronunciamento de eventual nulidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO - SENTENÇA RELATÓRIO SUCINTO - AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA AO NOME DO EXECUTADO - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - NÃO INTERFERÊNCIA NA CORRETA SOLUÇÃO DA CAUSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA - ART.174 DO CTN - CONFIGURAÇÃO - PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS - DECURSO - MORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. Não há que se declarar nulidade de sentença quando, apesar de conter relatório sucinto e não se referir expressamente ao nome da parte contrária, está suficientemente fundamentada, e as omissões existentes não interferem na solução adequada da causa. Configurada está a prescrição da pretensão executiva, porquanto transcorridos mais de 5 (cinco) anos da data da constituição do crédito sem que tenha havido citação válida e não se possa imputar, no caso, a mora ao mecanismo judiciário. Recurso não provido”.
(TJMT, AgR n. 134466/2012, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 19/02/2013, DJE 01/03/2013)

“
RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DO NOME DAS PARTES NO RELATÓRIO - AFASTADA
- PRESCRIÇÃO - DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS CARACTERIZADA - SÚMULA 106 STJ - RECURSO PROVIDO.
1. A falta de menção expressa do nome das partes no relatório não acarreta a nulidade da sentença por descumprimento dos requisitos essenciais do artigo 458, I, do CPC, se houver identificação suficiente dos litigantes no cabeçalho da sentença, em observância ao princípio da instrumentalidade das
formas.
2. Não há que se falar em prescrição quinquenal, quando a demora na prática dos atos processuais se dá por culpa da máquina judiciária, pelo que deve ser aplicado o verbete sumular 106 do Superior Tribunal de Justiça. Apelo provido”.
(TJMT, RAC n. 67477/2014, Rel.a Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2014, DJE 30/10/2014). (destaquei)

Ciência essa por parte do município que se comprova com o manejo do presente recurso de apelação.

Assim,
rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT
ajuizou, em data de
27/12/2014
, a Ação de Execução Fiscal no
0010586-20.2005.8.11.0041
em desfavor de
JOSÉ BENEDITO DA SILVA,
visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) referente aos exercícios de 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, inscrito nas
CDA’s nos 18164/1999, 18195/1999, 73612/2000, 73646/2000, 1671/2001, 1692/2001, 61161/2002, 61189/2002, 136041/2003 e 136087/2003
, cujo valor somado alcançava a importância de R$ 1.432,00 (um mil quatrocentos e trinta e dois reais) no ajuizamento da demanda.

Em 26/06/2009, o Juízo
a quo
determinou a emenda à inicial, no prazo de 10 (dez) dias, com fundamento no artigo 282, II do CPC,
para que a parte apelante apresentasse a qualificação correta do apelado, no que se refere ao número do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (id.89732070).

Na sequência, o Município Apelante requereu a expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal, a fim de que a referida instituição informasse o número do CPF ou CNPJ do Executado/Apelado (id.89732070, folha 19). Todavia, sobreveio sentença indeferindo a petição inicial, nos termos do artigo 282, II do CPC.

Pois bem.

De acordo com a disposição do artigo 282 do CPC/73, vigente à época, a petição inicial indicará:

“Art. 282. A petição inicial indicará:

I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida;

II - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido, com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - o requerimento para a citação do réu.”

Da análise da petição inicial, constato que se encontram presentes os requisitos acima enumerados, conquanto ausente o CPF/CNPJ do executado.

In casu, embora não haja menção do CPF/CNPJ do executado na exordial,
conforme Súmula 558 do STJ, a petição inicial não pode ser indeferida ante a ausência de CPF e RG da parte executada, senão vejamos:

“SÚMULA 558: Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada.”

Nessa vertente é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL- PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS NOMES DAS PARTES – REJEITADA – MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DA PARTE DEVEDORA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA JULGADA EM RECURSO REPETITIVO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Não se configura a nulidade do decisum por ausência do nome das partes no relatório (art. 458, inciso I, CPC/1973) quando o magistrado traz, no corpo da sentença, elementos suficientes para identificação dos litigantes. 2. Segundo já restou pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, resultando na edição do verbete no. 558 da Súmula da Jurisprudência Predominante da Corte Cidadã, “Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada”. (N.U 0007574-95.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019). (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - INDEFERIMENTO DA INICIAL – QUALIFICAÇÃO DAS PARTES – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA — IMPOSSIBILIDADE — VERBETE No 558 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. “Com a edição do verbete no 558 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do Cadastro de Pessoa Física – CPF e/ou Registro Geral – RG ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ da parte executada. Recurso provido.” (Ap 129378/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) 2. Não há que falar em indeferimento da petição inicial sob o fundamento de ausência de correta qualificação, quando a parte atende o chamado e apresenta as qualificações necessárias para o regular prosseguimento da execução fiscal. (N.U 0004170-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019).

Portanto, estando preenchidos os requisitos da petição inicial, com a correta qualificação da parte executada, o conhecimento da inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
AFASTO
a preliminar de nulidade e, no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível para receber a inicial e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022